Tribunal: TJDFT
Processo: 0705350-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0705350-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELENILDA FRANCISCA DE SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em que pese a reconsideração da r. decisão agravada (ID 72684743), o presente agravo de instrumento já foi julgado em favor da agravante (ID 72364430), de sorte que se exauriu a jurisdição desta Corte quanto ao mérito. E não há que se falar em perda do objeto, pois, sendo a nova decisão passível recurso, persiste o interesse da agravante na preclusão do acórdão meritório proferido nestes autos (ID 72364430). Aguarde-se o decurso do prazo recursal em relação ao acórdão de ID 72364430. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator